Tribunal: STF
Processo: RE 1377656
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO EM APOSENTADORIA. REVISÃO. DECADÊNCIA ASSENTADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão prolatado pela 3ª Turma Recursal da Seção Judiciária de Santa Catarina, assim fundamentado:



    “A lide cinge-se à possibilidade de manutenção do pagamento da vantagem do art. 192 da Lei 8.112/90, com a inclusão do adicional por tempo de serviço na sua base de cálculo.



    (...)



    O tema já foi apreciado por esta Turma Recursal quando julgou o Recurso Cível nº 50301509120194047200, Relator Juiz Federal Adamastor Nicolau Turnes, em sessão virtual encerrada em 23/06/2020, cujos fundamentos peço vênia para reproduzir:



    (...)



    No presente caso, a situação é idêntica. A parte autora é aposentada desde 14/01/1993 (evento 1 - FICHIND7) e foi notificada em 05/06/2019 sobre a revisão de seus proventos e exclusão do adicional de tempo de serviço da base de cálculo da vantagem do art. 192 da Lei 8.112/90 em cumprimento à Nota Técnica SEI n. 3117/2015 do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (evento 1 - OFIC5). 



    A UFSC procedeu à revisão dos proventos da parte autora mais de 20 anos depois da concessão de sua aposentadoria. 



    Dessa forma, mantenho a sentença que reconheceu a decadência e nego provimento ao recurso.” (e-doc. 46, p. 3, 6 e 10).



    2. No presente recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, a recorrente aponta violação aos arts. 37, 70 e 71, inc. III, da Constituição da República. Alega ser desnecessário o prequestionamento no âmbito dos Juizados Especiais, regidos pela Lei nº 9.099, de 1995. Ressalta que a recorrida não comprovou a data da chegada de seu processo de aposentadoria à Corte de Contas, sendo impossível se concluir pela decadência do direito do TCU em revisar o ato impugnado. Assevera que a ilegalidade do pagamento se renova mês a mês, circunstância suficiente a impedir a configuração da decadência (e-doc. 53).



    3. Nas contrarrazões, a parte recorrida alega a impossibilidade de apreciação da matéria, considerando que o recurso extraordinário não serve ao reexame de provas. Destaca que a análise da decadência passaria pela revisão da interpretação do Juízo de origem acerca da legislação infraconstitucional. Sustenta, no mérito, o acerto da decisão recorrida (e-doc. 57).



    4. Em juízo de retratação, após agravo interno, a Presidência das Turmas Recursais de origem remeteu os autos à Turma Recursal julgadora, para análise acerca da adequação do julgado ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Tema RG nº 445 (RE nº 636.553-RG/RS) (e-doc. 76).



    5. A Turma Recursal decidiu pela manutenção do julgado, sob o fundamento de que "a decisão deste Colegiado observou o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 445" (e-doc. 91).



    É o relatório.



    Decido.



    6. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes da decisão impugnada:



    “O tema já foi apreciado por esta Turma Recursal quando julgou o Recurso Cível nº 50301509120194047200, Relator Juiz Federal Adamastor Nicolau Turnes, em sessão virtual encerrada em 23/06/2020, cujos fundamentos peço vênia para reproduzir:



    (...)



    Não ignoro que a concessão de aposentadoria é ato complexo, que somente se perfectibiliza após a análise do TCU. Contudo, segundo decisão recente do STF, a Corte de Contas possui o prazo de 05 anos para apreciação do ato. Caso transcorrido o prazo sem manifestação expressa, considera-se como definitivamente registrada a passagem à inatividade. Nesse sentido (grifei): 



    EMENTA: Recurso extraordinário. Repercussão geral. 2. Aposentadoria. Ato complexo. Necessária a conjugação das vontades do órgão de origem e do Tribunal de Contas. Inaplicabilidade do art. 54 da Lei 9.784/1999 antes da perfectibilização do ato de aposentadoria, reforma ou pensão. Manutenção da jurisprudência quanto a este ponto. 3. Princípios da segurança jurídica e da confiança legítima. Necessidade da estabilização das relações jurídicas. Fixação do prazo de 5 anos para que o TCU proceda ao registro dos atos de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, após o qual se considerarão definitivamente registrados. 4. Termo inicial do prazo. Chegada do processo ao Tribunal de Contas. 5. Discussão acerca do contraditório e da ampla defesa prejudicada. 6. TESE: "Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas". 7. Caso concreto. Ato inicial da concessão de aposentadoria ocorrido em 1995. Chegada do processo ao TCU em 1996. Negativa do registro pela [...] (RE 636.553/RS, Órgão julgador: Tribunal Pleno, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Julgamento: 19/02/2020, Publicação: 26/05/2020) 



    No caso do autor, a aposentadoria ocorreu mais de 28 anos atrás, excedidos em muito os prazos para análise do TCU e eventual revisão administrativa (ambos de 05 anos).



    (...)



    No presente caso, a situação é idêntica. A parte autora é aposentada desde 14/01/1993 (evento 1 - FICHIND7) e foi notificada em 05/06/2019 sobre a revisão de seus proventos e exclusão do adicional de tempo de serviço da base de cálculo da vantagem do art. 192 da Lei 8.112/90 em cumprimento à Nota Técnica SEI n. 3117/2015 do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (evento 1 - OFIC5).” (e-doc. 46, p. 6-10).



    7. Como transcrito, o Colegiado de origem, levando em consideração a tese fixada quando do julgamento do Tema RG nº 445, decidiu pela ocorrência da decadência no caso concreto. 



    8. Assim, em minha visão, somente pela análise do quadro fático-probatório especialmente delineado no caso, seria possível concluir de forma diversa daquela definida pela Corte a quo, providência inviável em sede extraordinária, tendo em vista o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”



    9. Nessa linha, destaco os seguintes precedentes jurisprudenciais:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEI Nº 11.344, DE 2006. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO E À FORMA DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO. INCIDÊNCIA DO TEMA RG Nº 41. REEXAME DE FATOS E PROVAS E ANÁLISE DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL: INVIABILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. 1. Conforme asseverado no julgamento do Recurso Extraordinário nº 563.965-RG/RN, paradigma do Tema nº 41 do ementário da Repercussão Geral, não há direito adquirido a regime jurídico, desde que respeitado o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos. 2. Na espécie, a Corte Regional, com base nos pressupostos fático-probatórios constante dos autos e nas leis federais de regência, asseverou a ausência de decréscimo remuneratório, bem como de ofensa aos princípios da isonomia e da moralidade administrativa. 3. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional que fundamentam o acórdão recorrido. Incidência do óbice previsto no enunciado nº 279 da Súmula do STF. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (ARE nº 1.370.259-AgR/RS, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 19/12/2022, p. 13/02/2023).



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA. REVISÃO. DECADÊNCIA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO MANEJADO EM 11.5.2016. 1. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal. Entender de modo diverso demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (ARE nº 965.966-AgR/SC, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 02/08/2016, p. 24/08/2016).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REVISÃO DO ATO DE APOSENTADORIA. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA. INCIDÊNCIA DO ART. 54 DA LEI N. 9.784/1999. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (ARE nº 928.029-AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 16/02/2016, p. 1º/03/2016).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Aposentadoria. Revisão. Prescrição do fundo de direito. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. A matéria relativa a aplicação da prescrição do fundo de direito em questões envolvendo a revisão de aposentadoria tem natureza infraconstitucional. A afronta ao texto constitucional, caso ocorresse, seria reflexa ou indireta, o que não enseja a abertura da via extraordinária. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.277.444-AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 31/08/2020, p. 21/10/2020).



    10. Do quanto exposto e apreciado, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator